Tribunal: STF
Processo: RE 79896
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-30
Data de publicação: 1975-10-30

Ementa:
EMBARGOS DIVERGENTES. NÃO CONHECIMENTO POR FALTAR CONTRADIÇÃO ENTRE A DECISÃO EMBARGADA E AS APONTADAS COMO PADRÃO. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA POR HAVER-LHE DADO CAUSA A PARTE QUE A ARGUIU.